Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SUSCITADO. JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA TERRIOTORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE SUSCITADO.
1. A controvérsia cinge-se em aferir qual o Juízo competente para conhecer e julgar a ação de revisão contratual ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, conquanto o domicílio da autora se localiza em Taguatinga-DF.
2. Em se tratando de competência relativa, seria necessário que tal questão tivesse sido provocada pela parte demandada, na forma do art. 64 do CPC, que estabelece que tanto a incompetência relativa como a absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação, nos moldes do art. 337, inc. II do mesmo código.
3. Cabe ao consumidor quando polo ativo da demanda, propor a ação na localidade onde entenda que lhe será mais fácil acesso ao poder jurisdicional, sendo vedado que o juiz declare de ofício a eventual incompetência.
4. Conflito negativo conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da sétima vara cível de Brasília.